Tribunal: TJDFT
Processo: 0732885-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0732885-56.2020.8.07.0001 APELANTE: OUT SHOP INFORMATICA LTDA - ME APELADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a respeito da alegação de intempestividade do presente recurso, suscitada pela apelada em contrarrazões. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 23 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator